Tribunal: TJES
Processo: 5019865-85.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019865-85.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ENGESOLO ENGENHARIA LTDA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta por ENGESOLO Engenharia Ltda, no bojo de Mandado de Segurança impetrado para suspender os efeitos do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 79840760/2017, instaurado pela SECONT. A decisão agravada restabeleceu os efeitos da liminar revogada em sentença, mantendo suspenso o PAR até o julgamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que denegou a segurança; e (ii) verificar se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no curso do PAR nº 79840760/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão do efeito suspensivo à apelação fundamenta-se na presença simultânea da relevância dos fundamentos recursais e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 1.012, § 4º, do CPC.

4 - A ENGESOLO demonstrou, de forma verossímil, a ocorrência de obstáculos relevantes à sua defesa no processo administrativo, incluindo a imposição indevida do ônus de intimação de testemunhas localizadas fora do Estado e o indeferimento de diligências essenciais para obtenção de provas documentais públicas.

5 - A atuação da Administração Pública no PAR, ao não fornecer condições adequadas para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, viola os princípios constitucionais do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), especialmente em processos sancionatórios.

6 - A doutrina do processo administrativo cooperativo impõe à Administração o dever de assegurar a paridade de armas no procedimento, não podendo escusar-se sob alegações de discricionariedade para restringir a produção de provas essenciais.

7 - A ausência de novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de efeito suspensivo à apelação é admissível quando presentes, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

2 - A Administração Pública tem o dever de garantir condições materiais adequadas ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório em procedimentos administrativos sancionatórios.

3 - A denegação imotivada de diligências essenciais e a imposição de ônus desproporcionais à defesa caracterizam violação ao devido processo legal, podendo ensejar a suspensão do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 9.784/1999; Decreto Estadual/ES nº 3.956-R/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N.º 5019865-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em razão de decisão prolatada em pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação interposto em razão de sentença por meio da qual o MM Juiz denegou a segurança postulada no Mandado de Segurança n.º 0011474-33.2019.8.08.0024.

A ENGESOLO Engenharia Ltda, ora Agravada, impetrou Mandado de Segurança para suspender o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 79840760/2017 instaurado pela SECONT (Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo). Alegou cerceamento de defesa e violação ao contraditório por parte da Comissão Processante.

Em decisão liminar, o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES determinou a suspensão do PAR até o cumprimento de medidas essenciais à garantia do devido processo legal, como a intimação de testemunhas, obtenção de documentos e realização de diligências. Após quatro anos, o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 79840760/2017 permaneceu suspenso, sendo finalmente proferida sentença que denegou a segurança e revogou a liminar.

A Agravada, inconformada, interpôs recurso de apelação e requereu efeito suspensivo para evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da retomada do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 79840760/2017.

Este Relator prolatou decisão concedendo o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, seguindo-se o presente Agravo Interno.

A insurgência do Estado do Espírito Santo dirige-se contra a mencionada decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela empresa ENGESOLO ENGENHARIA LTDA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0011474-33.2019.8.08.0024.

A decisão agravada restabeleceu, até o julgamento definitivo do apelo, os efeitos da liminar anteriormente concedida pelo juízo de origem, que havia suspendido o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 79840760/2017 instaurado pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT.

O Estado/Agravante sustenta, em síntese, que não há vício de legalidade nos atos da Comissão Processante, tampouco cerceamento de defesa, afirmando que os pedidos probatórios formulados pela empresa foram indeferidos com base em critérios legais de pertinência e necessidade, segundo os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 3.956-R/2016 e pela Lei nº 9.784/1999, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que foi assegurada à Impetrante plena possibilidade de defesa, inclusive com deferimento de diversas diligências, como a produção de prova testemunhal.

Entretanto, tais razões não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão ora impugnada. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo à apelação decorreu da constatação, por este Relator, da conjugação de dois requisitos, previstos no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a relevância da fundamentação recursal e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

O cerne da controvérsia diz respeito à alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República). Conforme delineado na decisão agravada, a ENGESOLO demonstrou que a Comissão Processante impôs obstáculos consideráveis à sua defesa técnica e documental, inclusive atribuindo à empresa a responsabilidade por identificar e intimar um elevado número de testemunhas, algumas das quais localizadas em outras unidades da federação, além de ter indeferido diligências destinadas à obtenção de documentos públicos mantidos junto a órgãos da própria Administração.

Ressalte-se que, à luz da doutrina do processo administrativo cooperativo, a Administração Pública não pode se omitir quanto ao dever de zelar pela condução paritária, transparente e equitativa do procedimento, sendo-lhe imposto o ônus de assegurar condições materiais para o exercício pleno do direito de defesa por parte dos administrados, sobretudo em procedimentos de índole sancionatória, como o PAR. É nesse sentido a lição de FREDIE DIDIER JR., para quem “
a cooperação é dever de todos os sujeitos do processo, inclusive da Administração, que deve agir de modo a propiciar o equilíbrio material e informacional das partes
”.

In casu
, a prolongada inércia administrativa, a denegação de meios de prova relevantes e o aparente descumprimento de ordens judiciais pretéritas ensejam fundadas dúvidas quanto à higidez do procedimento administrativo. Não é razoável permitir a continuidade de um processo potencialmente viciado, sob pena de ocasionar à empresa submetida à jurisdição administrativa consequências irremediáveis, como a aplicação de sanções de natureza reputacional ou impeditivas de contratação com o Poder Público.

No tocante aos argumentos lançados pelo Agravante, ainda que se reconheça o caráter discricionário da atuação administrativa no tocante à instrução processual, é certo que tal discricionariedade não é absoluta, devendo observar os princípios constitucionais e os parâmetros legais, sob pena de nulidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido firme ao rechaçar práticas que, sob o manto da discricionariedade, acabam por comprometer o equilíbrio processual.

DO EXPOSTO
, ausente qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela ENGESOLO ENGENHARIA LTDA, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do e. Relator.